Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por HUMBERTO VALERIO DOS SANTOS (agravante/autor) contra DESPACHO (ID 172522413, dos autos de origem) proferida em ação de petição cível, no 0712641-50.2023.8.07.0018, movida em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu). Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o agravante está recorrendo de um DESPACHO (ID 177438326, dos autos de origem) que determina a emenda à inicial e que, portanto, não tem qualquer força decisiva, tampouco se amolda a qualquer hipótese de cabimento do agravo de instrumento, conforme preconiza o artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.